Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. REQUISITOS. ARTS. 1695 E 1696 DO CC. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. MATRICULA EM CURSO SUPERIOR COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com o advento da maioridade civil, o dever de prestar alimentos não cessa automaticamente pelo implemento desta condição. A obrigação alimentar passa a se vincular não ao poder familiar, mas sim à relação de parentesco.
2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
3. Diante da comprovação de que a alimentanda ainda está em curso acadêmico, a manutenção dos alimentos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.